Tribunal: TJES
Processo: 0005197-93.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005197-93.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILTON DA SILVA AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. INVERSÃO DA POSSE. RECUPERAÇÃO IMEDIATA DO BEM. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que condenou o réu à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa, pela prática de dois crimes de roubo majorado, em continuidade delitiva (art. 157, caput, por duas vezes, c/c art. 71, ambos do Código Penal).

2.
Consta dos autos que, no dia 04 de julho de 2022, no município de Vitória/ES, o acusado ingressou em dois ônibus da linha 509 do sistema Transcol. No primeiro coletivo, após saltar a catraca, sentou-se ao lado da primeira vítima e, exibindo um simulacro de arma de fogo, subtraiu seu aparelho celular. Em seguida, desceu do veículo e embarcou em outro ônibus da mesma linha, onde, da mesma forma, subtraiu o telefone celular de outro passageiro, também mediante grave ameaça. Ao tentar fugir, foi perseguido por uma das vítimas e por populares, que o detiveram e recuperaram os bens subtraídos. O réu foi preso e reconhecido pelas vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há uma questão em discussão: (i) verificar se, diante da recuperação imediata dos bens subtraídos, estaria caracterizada a forma tentada do crime de roubo, com a consequente redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo 916 e na Súmula 582, estabelece que o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por curto período, sendo irrelevante a subsequente recuperação do objeto por terceiros ou pela própria vítima.

5.
No caso concreto, restou evidenciado que, em ambas as condutas, o réu logrou êxito em subtrair os aparelhos celulares das vítimas após ameaçá-las com o simulacro de arma de fogo, havendo ruptura da esfera de vigilância e posse direta e autônoma dos bens, configurando consumação do delito.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005197-93.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILTON DA SILVA AMORIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto por
WILTON DA SILVA AMORIM
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (Id 15137552), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, caput, por duas vezes, em continuidade delitiva – art. 71, ambos do Código Penal), à pena total de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 04 de julho de 2022, no município de Vitória/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, adentrou em dois ônibus do sistema coletivo Transcol – linha 509, e, mediante grave ameaça, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo, subtraiu para si os aparelhos celulares dos passageiros
Hector Vinícius Soares Rodrigues
e
Cristiano Ribeiro Vieira
, avaliados em aproximadamente R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Consta que o acusado, inicialmente, embarcou no ônibus em frente ao Colégio Salesiano, onde, após saltar a catraca, sentou-se ao lado da vítima
Hector Vinícius
, apontou-lhe o simulacro e, sob ameaça, ordenou a entrega do celular, o que foi prontamente atendido.

Na sequência, o acusado desceu do coletivo, atravessou a rua e ingressou em outro ônibus da mesma linha, em sentido contrário, ocasião em que anunciou novo assalto, exibindo novamente o simulacro, e exigiu do passageiro
Cristiano Ribeiro Vieira
o seu celular, o qual lhe foi entregue.

Após desembarcar, tentou empreender fuga, mas foi perseguido pela vítima Cristiano, que mobilizou populares. Estes lograram êxito em detê-lo, recuperando o aparelho do ofendido.

Posteriormente, a polícia foi acionada e conduziu o acusado à delegacia, onde a vítima
Hector
também o reconheceu como autor do delito, recuperando, também, seu aparelho celular.

Feitos esses esclarecimentos, passo ao exame das teses apresentadas.

Nas razões recursais (Id 15137556), a defesa, postula
pelo reconhecimento da forma tentada do delito de roubo,
com a consequente redução da reprimenda, sob o fundamento de que os bens subtraídos foram recuperados e não houve posse mansa e pacífica.

No entanto, a jurisprudência pátria, consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência, ainda que por breve lapso temporal, sendo irrelevante a posterior recuperação do bem pela vítima ou por terceiros. Neste sentido, destaco o Tema Repetitivo 916 e a Súmula 582, ambos, do STJ
1
.

No caso, restou comprovada a inversão da posse dos bens subtraídos em ambas as condutas:

Em relação à vítima
Hector Vinicius Soares Rodrigues
, o réu recebeu o celular das mãos da vítima após exibir o simulacro de arma de fogo e, logo em seguida, desceu do coletivo em poder do aparelho, conforme os relatos constantes da sentença e dos depoimentos colhidos em juízo.

Quanto à vítima
Cristiano Ribeiro Vieira
, da mesma forma, o réu anunciou o assalto, exibiu o simulacro e recebeu o aparelho celular, empreendendo fuga em seguida, sendo perseguido por populares, os quais lograram êxito em contê-lo e recuperar o bem.

Tais circunstâncias, longe de caracterizar uma tentativa, configuram claramente o
iter criminis
consumado, uma vez que, ainda que por breve período, houve o rompimento da vigilância da vítima e a posse do bem passou para o agente, mesmo que a recuperação se tenha dado logo em seguida, desse modo, tenho que o fato se amolda com precisão ao tipo penal consumado previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação para o tipo tentado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça (id 15321018),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena nos termos acima delineados.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_______________

1
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.